Tribunal: STF
Processo: HC 246267
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ARTIGOS 157, I E II, E 159, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 865.041, in verbis: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a reiterar as razões expedidas na exordial. 



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no decisum agravado, qual seja, a impossibilidade de conhecimento da impetração em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de treze anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Agravo regimental não conhecido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 41 (quarenta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único; 157, I e II, e 159, § 3º, do Código Penal.



    A defesa apelou e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, a fim de absolver o paciente do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal e redimensionou a pena para 35 (trinta e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa. A condenação transitou em julgado em 7/4/2010.



    Em 26/10/2023, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Alega, em síntese, que a “sentença é um flagrante ataque ao estado democrático de direito, posto que eivada de provas frágeis, não possui qualquer elemento robusto capaz de ensejar a culpabilidade ao réu, pois funda-se apenas nas palavras da vítima e de policiais que sequer estavam presentes nos fatos”. Arrazoa não haver “prova que vincule a conduta imputada como sendo de responsabilidade do réu pelo laconismo da declaração do reconhecimento fotográfico por parte da vítima que não apontou com certeza a autoria do delito, sendo suas palavras frágeis e confusas quanto à afirmação de culpabilidade dos réus”. Quanto à dosimetria, argumenta que “a pena merece ser fixada abaixo do patamar mínimo, pois não lhe são negativas a maioria das circunstâncias judiciais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “a) Diante do exposto, preliminarmente pugna-se pelo reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, devendo o mesmo ser absolvido ex vi do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal 



    b) Caso não seja a preliminar apontada afastada, requer que seja o paciente absolvido pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria. 



    c) Caso assim não entenda V. Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia Turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar máximo de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento sedimentado. 



    Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra o Paciente Danilo Gonçalves dos Santos.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Observo que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste agravo regimental, não buscaram refutar os fundamentos da decisão monocrática agravada. 



    Registro que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    In casu, o presente inconformismo limitou-se a reiterar as razões expedidas na exordial.



    Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no decisum agravado, qual seja, a impossibilidade de conhecimento da impetração em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de treze anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.



    Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe: [...]



    Desta feita, por se encontrar divorciada da orientação jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula n. 182 do STJ) e da legislação pertinente, a irresignação não merece ser conhecida. [...]”



     



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] De acordo com sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de origem, o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu em 07/04/2010. 



    Já o presente writ foi impetrado somente em 26/10/2023 (fl. 54), isto é, mais de 13 anos após o trânsito em julgado. 



    Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de treze anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. [...]



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. [...]”



    In casu, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de treze anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica”, sendo certo que, em sede de agravo, “a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, este Supremo Tribunal Federal sufraga entendimento no sentido da incognoscibilidade do habeas corpus manejado após largo lapso temporal, máxime depois do trânsito em julgado da condenação. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 182.749-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 202.727-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/8/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEREADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REGRA SOBRE COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal” (HC 136.245-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), como se pretende na presente hipótese, em que protocolada a impetração 3 anos depois do trânsito em julgado, pelo mesmo advogado que atuou na via recursal. 2. O provimento judicial, proferido há mais de dez anos, afastou a prerrogativa de foro dos vereadores do município do Rio de Janeiro alicerçado em entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça estadual, que, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade lançada na Apelação Criminal 126/93, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, já preconizava que "qualquer ampliação ou acréscimo à norma constitucional maior cogitada pelo poder constituinte derivado dos Estados, para criar novo caso de competência especial por prerrogativa de função está eivada de inconstitucionalidade". Na linha desse entendimento já havia manifestação anterior daquele Egrégio Órgão Especial, logo após a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989. 3. Aplicada a legislação de regência que determina a observância de decisão reiterada sobre tema constitucional, não cabe falar, nesse contexto, de flagrante ilegalidade praticada pelas instâncias antecedentes. Por idênticas razões, em caso análogo, que também veiculava matéria atinente à constitucionalidade do art. 161, IV, d, 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Segunda Turma do STF proferiu decisão que se amolda à espécie e mantém plena validade processual (HC 110.496, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/12/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 134.691-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DO RESULTADO DESSA DECISÃO. MATÉRIA ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de constrangimento ilegal. O defensor dativo foi intimado pessoalmente e teve ciência tanto da data do julgamento da apelação da defesa quanto do resultado dessa decisão, não se insurgindo, no momento oportuno, para apontar eventual contagem do prazo recursal de forma equivocada ou prejuízo do direito de defesa pela não realização da sustentação oral. Nulidade arguida somente no Habeas Corpus n. 339.115, protocolizado em 14.10.2015, quase dois meses após o trânsito em julgado do acórdão da apelação defensiva. 2. Ordem denegada. (HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/6/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente